Tribunal: STM
Processo: 7000166-22.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE
DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA.
CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. REPRIMENDA IMPOSTA JUSTA E
NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - As informações protegidas pelo art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, são os dados
informáticos, aqueles obtidos por meio da comunicação tecnológica privativa, que merece o mesmo
tratamento dado ao sigilo de correspondência. As referências relativas ao nome completo, CPF, RG,
endereço e número de telefone são meios pragmáticos para a identificação do cidadão na sociedade e não
se enquadram na proteção referenciada. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
II - A livre convicção motivada do Juiz, realizada mediante raciocínio lógico, não modificou, por qualquer
vértice, os limites da imputação. O Magistrado apenas utilizou a teoria da cegueira deliberada para, na sua
óptica, subsumir as condutas ao respectivo tipo penal, sem malferir os princípios constitucionais da
imparcialidade do juízo, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.
Decisão por maioria.
III - As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. A alegação
defensiva de que a Apelante/Apelada acreditava serem originalmente lícitos os valores recebidos foi
devidamente afastada pelo Órgão julgador de piso, com a aplicação da teoria da cegueira deliberada.
Assim, o alegado estado de ignorância da agente, a fim de evitar a persecução penal, não a exime de sua
responsabilidade, uma vez que agiu, no mínimo, com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o
resultado.
IV - Verifica-se que a fundamentação realizada na Sentença a quo foi devidamente motivada e respaldada
nas provas produzidas em instrução criminal, razão pela qual não se verifica qualquer vício de parcialidade
do Juízo.
V - No que se refere à imputabilidade penal do Acusado, o Exame de Insanidade Mental foi conclusivo no
sentido de que, no momento da ação ou da omissão, ele possuía capacidade de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
VI - No tocante à reprimenda imposta aos Denunciados e questionada pelo MPM em Razões de Apelação,
conclui-se que o quantum estabelecido no Juízo de primeiro grau revela-se justo e necessário à retribuição
e à prevenção geral e especial do crime.
VII - O delito denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado, pela jurisprudência pátria, por
razões de política criminal, como crime permanente, cuja consumação, ocorrida inicialmente com a
obtenção da primeira vantagem indevida, prolonga-se no tempo e se cessa com a última obtenção.
VIII - Recurso desprovido. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000166-22.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JULIANA MIRELLE DA COSTA, HEBER
FERREIRA DIAS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JULIANA MIRELLE DA COSTA, HEBER
FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de violação à garantia
constitucional de sigilo de dados cadastrais da Apelante JULIANA MIRELLE DA
COSTA; por maioria, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade por afronta aos
Princípios da Imparcialidade do Juízo, do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa
e do Contraditório, por falta de amparo legal. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não conheciam do argumento defensivo, analisado
em sede de preliminar, de imparcialidade do juízo, nos termos do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, negou provimento aos Recursos defensivo e ministerial mantendo
inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acmpanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará declaração de voto quanto
à segunda preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000166-22.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: HEBER FERREIRA DIAS, JULIANA MIRELLE DA COSTA e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: HEBER FERREIRA DIAS, JULIANA MIRELLE DA COSTA e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFESA.
ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS
CADASTRAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO
JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TEORIA DA
CEGUEIRA DELIBERADA. CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO NAS
PROVAS DOS AUTOS. REPRIMENDA IMPOSTA JUSTA E NECESSÁRIA.
DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - As informações protegidas pelo art. 5º, inciso XII, da Constituição
da República, são os dados informáticos, aqueles obtidos por meio
da comunicação tecnológica privativa, que merece o mesmo
tratamento dado ao sigilo de correspondência. As referências
relativas ao nome completo, CPF, RG, endereço e número de
telefone são meios pragmáticos para a identificação do cidadão na
sociedade e não se enquadram na proteção referenciada. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade.
II - A livre convicção motivada do Juiz, realizada mediante raciocínio
lógico, não modificou, por qualquer vértice, os limites da imputação.
O Magistrado apenas utilizou a teoria da cegueira deliberada para,
na sua óptica, subsumir as condutas ao respectivo tipo penal, sem
malferir os princípios constitucionais da imparcialidade do juízo, do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
III - As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e
a materialidade delitivas. A alegação defensiva de que a
Apelante/Apelada acreditava serem originalmente lícitos os valores
recebidos foi devidamente afastada pelo Órgão julgador de piso,
com a aplicação da teoria da cegueira deliberada. Assim, o alegado
estado de ignorância da agente, a fim de evitar a persecução penal,
não a exime de sua responsabilidade, uma vez que agiu, no mínimo,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado.
IV - Verifica-se que a fundamentação realizada na Sentença a quo foi
devidamente motivada e respaldada nas provas produzidas em
instrução criminal, razão pela qual não se verifica qualquer vício de
parcialidade do Juízo.
V - No que se refere à imputabilidade penal do Acusado, o Exame de
Insanidade Mental foi conclusivo no sentido de que, no momento da
ação ou da omissão, ele possuía capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
VI - No tocante à reprimenda imposta aos Denunciados e
questionada pelo MPM em Razões de Apelação, conclui-se que o
quantum estabelecido no Juízo de primeiro grau revela-se justo e
necessário à retribuição e à prevenção geral e especial do crime.
VII - O delito denominado "estelionato de rendas mensais" é
considerado, pela jurisprudência pátria, por razões de política
criminal, como crime permanente, cuja consumação, ocorrida
inicialmente com a obtenção da primeira vantagem indevida,
prolonga-se no tempo e se cessa com a última obtenção.
VIII - Recurso desprovido. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de violação da
garantia constitucional ao sigilo de dados cadastrais da Apelante/Apelada Juliana
Mirelle da Costa; por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por
afronta aos princípios da imparcialidade do Juízo, do Devido Processo Legal, da
Ampla Defesa e do Contraditório por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento aos Apelos, para manter inalterada a
Sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Brasília-DF, 15 de outubro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: HEBER FERREIRA DIAS, JULIANA MIRELLE DA COSTA e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: HEBER FERREIRA DIAS, JULIANA MIRELLE DA COSTA e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defesa do ex-Sargento do Exército Heber Ferreira Dias e da civil
Juliana Mirelle da Costa contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou
procedente a pretensão punitiva e condenou o Acusado Heber Ferreira Dias pela
prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar
(CPM) - estelionato agravado; e a Acusada Juliana Mirelle da Costa pela prática
delitiva descrita no art. 251, caput, do Código Penal Militar − estelionato. O Parquet
pretende a majoração das penas aplicadas aos Réus, fixadas em 4 anos, 6 meses e
21 dias de reclusão e 2 anos e 7 meses de reclusão, respectivamente.

A Denúncia narra que, no período compreendido entre novembro de 2013 a maio
de 2014, os Denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios,
obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da União e induziram em erro a
Administração Militar, mediante fraude. Complementa que:

"A fraude consistiu na implantação indevida, por Heber Ferreira Dias,
de benefício de pensão militar condicional em favor de Juliana
Mirelle da Costa, (Evento 1, 4-IPM, fls. 149 e 152/153), e na ordem
de pagamento de valores atrasados do referido benefício (Evento 1,
4-IPM, fls. 150), ambos efetuadas em novembro de 2013 (Evento 1,
4-IPM, fls. 150).
Juliana Mirelle da Costa recebeu os valores indevidos no período
compreendido entre dezembro de 2013 e maio de 2014. Sacou e
transferiu parte da quantia a Heber Ferreira Dias (Evento 1, 2-IPM,
fls. 18/19).
Os fatos só foram descobertos em 2017, quando o Tenente
Edmundo Rodrigues de Melo, responsável pelo ajuste de contas no
22ª Depósito de Suprimentos, ao proceder a atualizações de
processos de ajustes de contas determinadas pelo ICEFEx, verificou
incongruências no caso do pagamento de beneficio a Juliana Mirelle
da Costa, conforme narrado nos depoimentos prestados por ele
(Evento 1, 4- IPM, fls. 105/106) e pelo Tenente Edson Luis Jorge de
Lima (Evento 1, 3-IPM, fls. 23/24)".

Durante as investigações policiais militares, demonstrou-se que Heber Ferreira Dias
era Sargento do Exército e atuava no 22º Depósito de Suprimento, localizado em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
Barueri-SP, onde exercia as funções de Responsável pela Carteira de Pensionistas.
Entre outras atribuições, cabia-lhe verificar a documentação necessária para
implantação de benefício e o encaminhamento do processo ao órgão pagador.

Nessa função, procedeu à implantação, em caráter condicional, de pensão especial
em favor da Apelante/Apelada, como se fosse viúva do ex-combatente Benedito
Camargo Guerra, embora não existisse qualquer documento que comprovasse o
vínculo e autorizasse a instituição do benefício. Além disso, emitiu ordem de saque
dos valores atrasados e os encaminhou ao Chefe do Órgão Pagador.

Foi constatado que o óbito do ex-combatente ocorreu em 2.8.2013, com 95 anos de
idade, e que ele era viúvo de Rosália Maria dos Santos. Após o óbito da esposa, não
voltou a se casar e nem a constituir união estável, até porque era idoso e doente.
Os filhos prestavam assistência ao pai, que contava com o auxílio de uma
cuidadora, e nenhum deles jamais teve qualquer contato com Juliana Mirelle da
Costa.

A irregularidade somente foi descoberta em agosto de 2016, após várias diligências
das autoridades militares no âmbito do 22º Depósito de Suprimento e da Seção do
Serviço de Inativos e Pensionistas da 2ª Região Militar. Não havia, nas Unidades
Militares, qualquer pasta documental no nome de Juliana Mirelle da Costa. Dessa
forma, foram realizadas providências para tentar localizar a suposta beneficiária.

O IPM foi autuado em janeiro e, em fevereiro de 2017, foi expedido um Ofício à
Gerente Geral da Caixa Ecônomica Federal, Agência 00637, no qual solicitava o
endereço comercial/residencial da Ré, uma vez que constava no sistema de
pagamento da OM possuir conta corrente naquela agência e ter recebido os
benefícios por essa conta. A solicitação visava permitir a intimação de Juliana
Mirelle Costa para ser ouvida como testemunha no IPM.

Em março do mesmo ano, a Srª. Carolina F Rocha, Gerente de Atendimento da
Agência, informou não ser possível o atendimento da solicitação pelo motivo de não
estar amparada pelas disposições da Lei Complementar 105/2001. Nesse sentido,
solicitou o envio da determinação do Poder Judiciário autorizando a divulgação das
informações.

No mesmo mês, o encarregado do IPM solicitou ao Delegado da Receita Federal em
Barueri-SP o endereço comercial/residencial da Acusada para os mesmos fins
referidos no Ofício anterior. Por meio do Ofício 286, de 23.3.2017, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Osasco informou o endereço que constava de seu
cadastro (R. José Gonçalves de França, 37, Carapicuíba-SP).

Entretanto, não foram realizadas diligências nesse momento em virtude do término
do prazo para a conclusão do IPM. Assim, em junho de 2017, o Promotor de Justiça
Militar manifestou-se nos autos do IPM, requerendo a sua baixa para a realização
das inquirições de Juliana Mirelle da Costa e de Heber Ferreira Dias. A inquirição de
Juliana ocorreu em julho de 2017, momento em que negou conhecer o instituidor
da pensão Benedito Camargo Guerra e disse que acreditava ter recebido, em sua
conta corrente, valores atrasados da pensão de seu ex-marido. Relatou que:

"[...] em meados de outubro de 2013 estava passando pela praça da
Sé quando viu uma banca ofertando a verificação de direitos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
atrasados de pensionistas. Como possui uma avó aposentada que
recentemente tinha recebido valores atrasados da prefeitura e ela
recebia a pensão do seu falecido marido, pensou que também
possuía o mesmo direito. Este fato lhe despertou interesse levando-a
a buscar maiores detalhes. Neste local havia diversas pessoas
formando uma fila e lá foi informada pelo Dr. Giovani que possuía o
direito de receber atrasados de seu falecido marido. Para isso,
deveria levar sua certidão de casamento, de óbito, seu RG, seu CPF,
comprovante de residência, cópia do cartão de sua conta que
possuía na caixa econômica federal e o pagamento de 1 (um) salário
mínimo referente aos serviços prestados. No dia seguinte, após
juntar toda a documentação, retornou ao mesmo local onde
reencontrou o Dr. Giovani entregando-lhe a documentação e o valor
combinado. Ocasião em que ele entregou a ele um protocolo
referente ao serviço e aos valores que ela ia receber. Esses valores
giravam em torno de R$ 50.000,00 e seriam recebidos de forma
parcelada".

Foi realizada, pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, uma pesquisa em face de
Pedido de Apoio à Investigação para tentar localizar o endereço atualizado de
Heber Ferreira Dias, "além de possível vínculo entre o pesquisado e JULIANA
MIRELLE DA COSTA, CPF 294.945.788-83". Na ocasião, foi informado que "não
foram encontrados vínculos entre o ex-militar HEBER FERREIRA DIAS e JULIANA
MIRELLE DA COSTA nas bases de dados a que este CPADSI possui acesso".

O Acusado Heber Ferreira Dias foi ouvido em 8.6.2018, ocasião em que negou
conhecer Juliana Mirelle da Costa e informou ser o responsável pela carteira de
pensionista militar de outubro a novembro de 2013. Relatou a rotina do local de
trabalho e nada esclareceu a respeito da fraude.

A quebra do sigilo bancário solicitada pelo Ministério Público Militar em 10.10.2017
e deferida pela Juíza-Auditora em 6.11.2017 revelou que Heber Ferreira Dias foi
beneficiado por pelo menos quatro TED's efetuadas pela primeira Denunciada nos
dias 4.2.2014 (R$ 2.959,50), 6.3.2014 (R$ 2.980,00), 2.4.2014 (R$ 2.980,00) e
5.5.2014 (R$ 2.985,00) - vide ofício nº 472/2017/Agência Carapicuíba, de
18.7.2018, constante do evento nº 5 dos autos 168-38.2017.7.02.0202.

A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 21.7.2018. Os Réus foram devidamente
citados e ouvidas as testemunhas ministeriais, o 1º Ten Edson Luis Jorge de Lima, o
Maj Roberto da Silva Dourado e o 1º Ten Edmundo Rodrigues de Melo, e as
testemunhas defensivas Carlos Henrique dos Santos Jesus, 1º Ten Vinícius Mello
Pepe e Caique Cavalcante Feitosa Linhares.

Os Apelantes/Apelados foram qualificados e interrogados, ocasião em que
confirmaram, em parte, os fatos descritos na Inicial.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público
Militar requereu a extração de cópia do interrogatório policial do Acusado, no
Inquérito Policial Militar (IPM) 73-08.2017.7.02.0202, e do interrogatório judicial
realizado em 28.2.2019, com posterior remessa ao Comando da 2ª Região Militar,
para fins de instauração de IPM, e a expedição de ofício à Receita Federal para
análise da possibilidade de cancelamento imediato (ou suspensão provisória) do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
CPF 049.478.464-45.

A Defesa, por sua vez, postulou a juntada do prontuário médico do Acusado,
mantido no Hospital Militar de Área de São Paulo, das folhas de alterações do
Sargento e do Termo de Confissão da Dívida firmado pelos Réus, bem como
requereu a avaliação psicológica e psiquiátrica de Heber Ferreira Dias, com
fundamento no art. 156 do CPPM.

Em Decisão de 3.5.2019, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Eduardo
Martins Neiva Monteiro acolheu o pleito defensivo e determinou a instauração do
Incidente de Insanidade Mental do Acusado.
O Laudo Pericial foi devidamente juntado em 7.10.2019 aos autos do Processo
7000145-20.2019.7.02.0002, cuja Conclusão transcrevo a seguir:

"Trata-se de periciando com dados de prontuário médico que
indicam diagnóstico de Transtorno Bipolar em remissão, identificado
em atendimento psiquiátrico em 2016. Diagnóstico deu-se pelo
relato retrospectivo dos sintomas, não há documentação médica ou
relato objetivo que indiquem a presença do quadro Relato
retrospectivo dos sintomas não compõe uma síndrome diagnóstica,
na esfera da mania, depressão ou estado misto."

No referido Incidente, os Peritos responderam negativamente aos quesitos
obrigatórios que indagam sobre o indicativo de alguma doença mental no momento
do crime, e positivamente ao quesito sobre a capacidade de entendimento do
caráter ilícito do fato:

"a) Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado; Resposta: Não.
b) Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se
achava em algum dos estados na alínea anterior; Resposta: Não.
c) Se, em virtude das circunstâncias referidas na alíneas
antecedentes, possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com
esse entendimento; Resposta: Sim.
d) Se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não
Ihe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a
capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeteminação, quando o praticou. Resposta: Não".

Os demais pedidos da Defesa e do MPM já haviam sido deferidos e anexados aos
autos os respectivos documentos.

Em Alegações Escritas, o Representante do Parquet militar pugnou pela
condenação dos Denunciados por estarem devidamente comprovadas a
materialidade e a autoria delitivas. Asseverou que a análise do material probatório
não deixa dúvida quanto ao elemento subjetivo. O ex-Sargento tinha pleno
conhecimento dos procedimentos do setor e maliciosamente tramou a fraude,
aliciou a sua prima, Juliana Mirelle da Costa, e acordou dividir com ela o proveito do
crime. Assim, a versão apresentada pela Ré não encontra respaldo fático. Concluiu
pela culpabilidade do ex-Sgt Heber Ferreira Dias e requereu a fixação da pena em
patamar acima do mínimo legal por considerar que:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655

"[...] o dolo é intenso, os motivos da prática delitiva são inaceitáveis,
o dano causado foi significativo, não houve arrependimento genuíno,
nem reparação do dano e, ademais, o acusado tem maus
antecedentes".

Por seu turno, a Defesa arguiu a nulidade da Ação Penal, em razão da utilização de
informações sigilosas armazenadas em bancos de dados da Receita Federal, qual
seja, o endereço da Investigada Juliana Mirelle da Costa, sem autorização judicial.
No mérito, sustentou a absolvição da Acusada, com fulcro nas alíneas "e" e "c" do
art. 439 do CPPM, e a absolvição do Sgt Heber Ferreira, com fulcro nas alíneas "e" e
"d" do art. 439 do CPPM. Em caso de eventual condenação, postulou pela aplicação
das atenuantes previstas nas alíneas "b", "d" ou "e" do inciso III do art. 72 do CPM.

Após o saneamento do feito, os autos foram conclusos para Sentença.

Em 18.12.2019, o ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Vitor de Luca
julgou procedente a Denúncia, nos termos já referidos. Inicialmente, afastou a
nulidade aventada pela Defesa, uma vez que "é perfeitamente lícito o
compartilhamento de informações entre órgãos da Administração Púbica para fins
penais". Demonstrou, ademais, a distinção que deve ser feita entre os dados
referentes aos aspectos da vida privada ou da intimidade, catalogados como direito
fundamental de primeira geração, com os dados cadastrais, que:

"são informes de natureza objetiva que podem ser armazenados em
qualquer banco de dados de pessoas de direito público ou privado,
com informações referentes ao nome completo, cédula de
identidade, endereço, número de telefone, etc...".

No mérito, considerou comprovado que os Réus obtiveram para si e para outrem
vantagem indevida e dolosamente induziram ou mantiveram em erro a
Administração Militar, mediante fraude. O exame de insanidade mental do ex-Sgt
Heber Ferreira Dias revelou que ele tinha capacidade de autodeterminação e não
sofria de doença mental ao tempo do crime.

Ademais, afastou as alegações defensivas de ausência de dolo da Ré Juliana Mirelle
da Costa por não ser crível que ela não soubesse dos procedimentos
administrativos cabíveis para a obtenção dos alegados salários atrasados de seu
ex-marido e não se certificar da origem e da fonte pagadora da exacerbada quantia
recebida, que excederia em 28 vezes o montante da remuneração do ex-
funcionário público municipal. Aplicou-se, assim, a teoria da cegueira deliberada.

A Defesa e o MPM apelaram. Em suas Razões, o MPM pugnou pela majoração das
penas, uma vez que não foram consideradas as disposições concernentes à
continuidade delitiva e não foi sopesada a personalidade voltada à prática
criminosa do Réu Heber Ferreira Dias, uma vez que já foi condenado na Justiça
Militar pela prática de falsificação de documento e uso de documento falso (APM
130-26.2017.7.02.0202). Além disso, esteve envolvido em vários outros
procedimentos criminais da Justiça Estadual de São Paulo, conforme demonstram
Certidões criminais e Folha de Antecedentes. Ressaltou, ainda, o dano expressivo
causado ao Erário, no montante de R$ 54.550,79.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
A Defesa, em suas Razões, arguiu nulidade da Ação Penal Militar por violação das
garantias constitucionais dos Condenados na fase inquisitorial, pois alega que o
encarregado do IPM extrapolou sua esfera de atribuições ao expedir ofício à Caixa
Econômica Federal requerendo informações pessoais da Apelante/Apelada, e,
igualmente, diligenciou à Secretaria da Receita Federal, sem ordem judicial, no
mesmo sentido.
Sustenta, ainda preliminarmente, que o édito condenatório foi prolatado com
prejuízo da garantia constitucional da imparcialidade do Juízo. Aduz ter sido a
condenação alicerçada em tese não ventilada pela Acusação, a "teoria da cegueira
deliberada", com prejuízo à garantia da ampla defesa e do contraditório. Sustenta,
ainda, que a Apelante/Apelada Juliana não tinha conhecimento da prática
administrativa militar, tampouco ciência da ilicitude dos atos praticados pelo ex-
Sargento do Exército. Por essas razões, requer sua absolvição com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM. Subsidiariamente, postulou a aplicação do disposto na
alínea "b" do inciso III do art. 72 do CPM.

No tocante ao Acusado Heber Ferreira Dias, sustentou ser ele portador de doença
classificada no CID HD - F 31.7, faz uso de medicação e tratamento para episódios
maníacos e depressivos desde os 18 anos de idade, com diagnóstico de transtorno
bipolar aos 25 anos. Assim, requer sua absolvição com fundamento na alínea "d",
do art. 439 do CPPM. Caso assim não se entenda, postulou a aplicabilidade do
disposto nas alíneas "b" e "d", inciso III, art. 72 do CPM e art. 26 do Código Penal
comum.

Nas Contrarrazões, o MPM afastou os argumentos defensivos de nulidade da Ação
Penal e ressaltou que os dados bancários da Apelante/Apelada Juliana Mirelle da
Costa foram apresentados em sede de procedimento de quebra de sigilo,
devidamente respaldados por autorização judicial. Além disso, durante todo o
processo foram observadas as garantias constitucionais atinentes à ampla defesa e
ao devido processo legal. No tocante à imputabilidade do Apelante/Apelado Heber
Ferreira Dias, ressaltou a confirmação dos peritos de que o Acusado não sofria de
doença mental ao tempo de crime e possuía capacidade de compreender o caráter
ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento.

Já a Defesa, em Contrarrazões, afasta o pedido ministerial de aumento da
reprimenda por concluir que não há provas de que o Réu tenha personalidade
voltada para o crime. Aduz que ele permaneceu por mais de 12 anos na carreira
militar e não houve dano ao erário público. Assevera que "por ter sido policial civil,
se viu envolto em ações criminais na justiça estadual, todavia, não se tem noticias
e sequer há provas de que fora condenado". Sustenta que há dúvidas quanto à
capacidade mental do Apelado e, neste contexto, deve prevalecer o postulado in
dubio pro reu.

Acrescenta o nobre Causídico que:

"[...] as provas carreadas aos autos não apontam no sentido de que
a Apelada Juliana tenha agido de forma dolosa ou que tenha fingindo
não querer crer na ilicitude dos atos praticados por Heber.
Nesse diapasão, afastada a conduta típica do art. 251 do Código
Penal Militar não há falar-se em aumento de pena [...]".

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo
conhecimento de ambos Apelos pela e rejeição das preliminares defensivas. No
mérito, manifestou-se pelo desprovimento das Apelações, para manter hígida, em
todos os seus termos, a Sentença condenatória nas penas aplicadas.

O Ministro-Revisor Gen Ex Marco Antônio de Farias teve Vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
VOTO

Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade.
Logo, devem ser conhecidos.

PRELIMINARES
I) SOBRE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS DA APELANTE/APELADA JULIANA MIRELLE COSTA

Não procede a alegação defensiva de violação à garantia constitucional de sigilo de
dados cadastrais da Apelante/Apelada Juliana Mirelle da Costa.

Conforme demonstrou o Juízo a quo, embasado nas Alegações ministeriais, "é
perfeitamente lícito o compartilhamento de informações entre órgãos da
Administração Púbica para fins penais". Frisou-se que o compartilhamento do
endereço da Acusada, realizado pela Receita Federal, difere da divulgação de
aspectos da vida privada ou da intimidade, catalogados como direito fundamental
de primeira geração, pois os dados cadastrais:

"são informes de natureza objetiva que podem ser armazenados em
qualquer banco de dados de pessoas de direito público ou privado,
com informações referentes ao nome completo, cédula de
identidade, endereço, número de telefone, etc...".

Nesse contexto, ressalto que as informações protegidas pelo art. 5º, inciso XII, da
Constituição da República, são os dados informáticos, aqueles obtidos por meio da
comunicação tecnológica privativa, que merece o mesmo tratamento dado ao sigilo
de correspondência, conforme se observa da leitura do dispositivo em tela:

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal;

As referências relativas ao nome completo, CPF, RG, endereço e número de
telefone são meios pragmáticos para a identificação do cidadão na sociedade e não
se enquadram na proteção referenciada.
Para melhor compreensão, transcrevo trecho de artigo jurídico que elucida a
matéria:

"Dados cadastrais telefônicos são as informações relativas ao
proprietário de determinada linha telefônica (nome completo,
número da linha de telefone, CPF, RG e endereço).
Devemos distinguir 'comunicação telefônica', protegida por sigilo
(artigo 5º, XII da Constituição da República) e acessível somente
mediante autorização judicial (nos termos da Lei 9.296/96), de
'dados cadastrais telefônicos', que são as informações mínimas
sobre o proprietário da linha telefônica com finalidade de especificar
o consumidor do serviço e cujo acesso não depende de autorização
judicial.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
Como visto alhures, a mencionada proteção constitucional resguarda
tão somente a comunicação, sendo possível a requisição de dados
cadastrais diretamente pelo Delegado de Polícia, com fundamento
no artigo 6º, III do CPP". (REZENDE, Bruno Titz. Sigilo de dados
cadastrais bancários e telefônicos e o poder geral de polícia. Fonte:
http://jus.com.br/artigos/15136/sigilo-de-dados-cadastrais-bancarios-
e-telefonicos-e-o-poder-geral-de-policia/2, Acesso em 21.4.2020).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal respalda a interpretação acima
destacada:

"[...] Não se confundem comunicação telefônica e registros
telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não
se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de
proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção
constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. [...]
Ordem denegada". (HC 91867. Rel. Min. Gilmar Mendes. 2ª Turma.
Julgado em 24.4.2012. DJe de 20.9.2012).

Observa-se, ademais, que a polícia judiciária possui o poder-dever de apurar os
crimes militares e, para tanto, deve colher todas as provas que sirvam para o
esclarecimento do fato e das suas circunstâncias. Há, portanto, um "poder geral de
polícia", que deve ser perseguido pelas autoridades militares na apuração dos fatos
relacionados à prática delitiva.

Conforme revela Henrique Hoffmann Monteiro de Castro:

"No âmbito da persecução penal, o legislador atribuiu ao delegado
de polícia a possibilidade de adotar manu própria uma série de
medidas, a exemplo da prisão em flagrante (artigo 304 do CPP), a
liberdade provisória com fiança (artigo 322 do CPP), a apreensão de
bens (artigo 6º, II do CPP), a requisição de perícias, objetos e
documentos (artigo 6º, VII do CPP e artigo 2º, §2º da Lei 12.830/13),
a requisição de dados cadastrais (artigo 15 da Lei 12.850/13, artigo
17-B da Lei 9.613/98, artigo 10, §3º da Lei 12.965/14 e artigo 13-A
do CPP), a requisição de dados telefônicos de localização (ERBs)
após decurso de 12 horas sem decisão judicial (artigo 13-B do CPP),
a busca pessoal (artigo 240, §2º do CPP), a condução coercitiva
(artigo 201, §1º, 218, 260 e 278 do CPP), a ação controlada no crime
organizado (artigo 8º, §1º da Lei 12.850/13), terrorismo (artigo 16 da
Lei 13.260/16) e tráfico de pessoas (artigo 9º da Lei 13.344/16), o
aceite de colaboração de detetive particular (artigo 5º, parágrafo
único da Lei 13.432/17) e o afastamento de servidor público
mediante indiciamento por crime de lavagem de capitais (artigo 17-
D da Lei 9.613/98). O legislador pode inclusive ampliar esse rol de
atribuições, desde que não haja reserva absoluta de jurisdição
estampada na Constituição". (Artigo: Delegado de polícia pode
acessar dados sem autorização judicial. Consultor Jurídico. Acesso
em 20.4.2020).

Somente há reserva absoluta de jurisdição nos casos expressamente previstos na
Constituição da República, como, por exemplo, a busca domiciliar (art. 5º, XI); a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
interceptação telefônica e o sigilo de correspondência e de dados informáticos (art.
5º, XII); e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de
flagrante delito (art. 5º, LXI).

Ademais, os dados bancários da Apelante/Apelada Juliana Mirelle da Costa somente
foram investigados em sede de procedimento de quebra de sigilo, após o
requerimento ministerial e a devida autorização judicial (fls. 8/11 do Volume 1,
Evento 1, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados ou Telefônico).

Por conseguinte, no caso concreto, não se verifica qualquer violação às garantias
fundamentais dos cidadãos consagradas na Carta Magna. O encarregado do IPM
agiu corretamente durante as investigações policiais e coletou os dados
necessários à persecução criminal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de violação à garantia constitucional
de sigilo de dados cadastrais da Apelante/Apelada Juliana Mirelle da Costa.

II) DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO

A Defesa alega, preliminarmente, a violação do princípio da imparcialidade do Juízo
diante da utilização da teoria da cegueira deliberada e, no seu entender, do
julgamento contrário às provas colhidas nos autos.

Votei divergindo da maioria, porquanto compreendia que a matéria, embora
levantada como preliminar, confunde-se com o mérito porquanto questiona a ratio
decidendi da Sentença condenatória.

Diante o exposto, não conheci da matéria em sede preliminar, nos termos do art.
81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

MÉRITO

No mérito, não há reparo a ser feito na Sentença condenatória.

As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade
delitivas. O Apelante/Apelado Heber Ferreira Dias, durante sua oitiva inquisitorial,
tentou se esquivar da responsabilidade pelo pagamento da pensão indevida à
Juliana Mirelle da Costa e alegou que não a conhecia. Em Juízo, alterou sua versão e
admitiu os fatos imputados na Denúncia. Confirmou ter implementado a pensão
irregular e alegou, entretanto, que a Apelante/Apelada não tinha consciência da
fraude perpetrada.

A alegação defensiva de que a Apelante/Apelada Juliana Mirelle da Costa acreditava
serem originalmente lícitos os valores recebidos foi devidamente afastada pelo
Órgão julgador de piso. Nesse sentido, cabe a transcrição de trecho da Sentença
condenatória:

"A tese levantada pela acusada no exercício de sua autodefesa em
juízo não merece credibilidade, justamente por ter sofrido mutação
ao longo da persecução penal. Em sede inquisitorial, a acusada
JULIANA MARIELLE DA COSTA asseverou que foi orientada por uma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
pessoa conhecida como 'Dr. Giovani' de que teria direito de receber
o equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como verbas
atrasadas em virtude de figurar como beneficiária da pensão de seu
falecido marido, João Batista de Almeida, ex-funcionário do Poder
Executivo Municipal de São Paulo. Para deflagrar tal procedimento, a
acusada JULIANA MARIELLE DA COSTA teria entregue ao 'Dr. Giovani'
cópias de seus documentos pessoais (certidão de óbito de João
Batista de Almeida, RG, CPF, dados bancários de sua conta-corrente
na Caixa Econômica Federal) e teria ainda pago o numerário de 1
(um) salário mínimo pela prestação desse serviço ao citado 'Doutor'.
Todavia, em juízo, a versão da acusada JULIANA MARIELLE DA COSTA
ganha outros contornos. Disse que não entregou qualquer
documento ao Dr. Giovani, mas tão somente forneceu seus dados
pessoais e bancários ao seu primo, o acusado HEBER FERREIRA
DIAS. Asseverou que foi orientada pelo acusado HEBER
FERREIRA DIAS para mentir durante a fase inquisitorial de
forma a dificultar o trabalho da polícia judiciária militar em localizar
a verdadeira pessoa encarregada de efetivar a indevida pensão
condicional, de natureza militar, instituída em favor dela". (Grifo
nosso.)

Assim, o Juízo a quo aplicou a teoria da cegueira deliberada, segundo a qual o
alegado estado de ignorância da agente, a fim de evitar a persecução penal, não
exime a sua responsabilidade, uma vez que a Ré agiu, no mínimo, com dolo
eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado.

Frisou-se, os sucessivos saques em valores significativos, logo após terem sido
efetuados os pagamentos, e a transferência de parte dessas quantias, em quatro
ocasiões distintas, para a conta do Acusado Heber Ferreira dias, o que reforçou a
convicção do magistrado de tratar-se de concurso de pessoas. Observa-se que, em
duas dessas transferências, o valor enviado ao Corréu é de exatamente metade do
valor recebido da Administração Militar.

No tocante à alegação defensiva de violação da imparcialidade do Juízo, observa-se
que, ainda que o Ministério Público Militar não tenha expressamente mencionado a
teoria da cegueira deliberada em suas Alegações, por certo revelou que a
Apelante/Apelada Juliana Mirelle da Costa agiu com dolo premeditado e sua
alegação de desconhecimento da ilicitude do fato não convence a uma análise mais
detida dos autos.
Assim, sustentou o nobre Promotor de Justiça Militar Dr. Renato Brasileiro de Lima:

"Realmente, não é crível que alguém que, visivelmente, tem certo
grau de instrução, e inclusive atua como servidora pública (agente
de políticas públicas numa autarquia municipal) acreditasse que
valores atrasados de pensão seriam prontamente pagos, no
diminuto intervalo de cerca de dois meses. Valores estes, aliás,
bastante expressivos, muito superiores aos da pensão, em flagrante
desproporcionalidade, o que, aliás, foi objeto de questionamento
pelo juízo.
Também é inconcebível para qualquer pessoa minimamente
instruída e de boa fé supor que o governo pagaria vultosa quantia,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
diretamente mediante depósito em conta-corrente, sem a
observância de qualquer formalidade, ou a assinatura de qualquer
documento.
Não é razoável nem mesmo admitir que ela imaginasse que Héber
poderia agir em seu nome junto a órgãos públicos para pleitear
quantia atrasada de sua pensão de forma absolutamente informal,
sem que ao menos ela o constituísse como seu procurador.
É surreal que Juliana Mirelle admita que concordou em pagar ao
acusado Héber a metade do valor recebido, quantia que seria
absolutamente desproporcional ao serviço que lhe teria sido
prestado. O tamanho do 'ágio' pago ao primo já indica que ela tinha
pleno conhecimento de que a origem da quantia não poderia ser
lícita, e que, na verdade, estava recebendo um dinheiro ao qual não
tinha direito".

Ademais, a Parte defende-se dos fatos imputados na Inicial. Conforme brocardo
jurídico "da mihi factum, dabo tibi ius", os fundamentos determinantes da
decisão - ratio decidendi - não ficam adstritos aos argumentos defensivos e
ministeriais, até mesmo porque esses podem não ser suficientes à solução da
questio iuris.

Dessa forma, o Juiz é soberano na análise das provas colacionadas aos autos e
deve indicar as razões da formação do seu convencimento, mas sempre vinculado
aos elementos probatórios produzidos (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código e Processo Civil Comentado, RT: São Paulo, 2016, p 1078).

Assim, o que se verifica, no caso concreto, com a aplicação da teoria da cegueira
deliberada, é apenas a convicção de que a versão defensiva, de suposta ausência
de dolo, não se coaduna com as evidências constituídas nos autos.

Nesse ponto, as Alegações ministeriais transcritas não deixam dúvidas de que a
participação da Acusada Juliana Mirelle da Costa na empreitada criminosa não foi
casuística. Não é verossímil que a Apelante/Apelada tenha confiado ao Réu Heber
Ferreida Dias, o qual, na época dos fatos, era militar do Exército Brasileiro, sem
qualquer vínculo com o Poder Executivo Municipal de São Paulo, a responsabilidade
para iniciar um procedimento administrativo em nome dela sem qualquer
procuração ou outro documento necessário à postulação do benefício.

Além disso, a Denunciada recebia a título de pensão cerca de R$ 2.000,00, e a
quantia de mais de R$ 57.000,00, auferida em razão desses supostos "atrasados",
ultrapassa, em muito, o razoável de uma possível indenização referente a esse
benefício previdenciário.

Frise-se que as transferências via TED realizadas pela civil Juliana Mirelle da Costa
em favor do ex-Sgt Heber somente foram descobertas após a quebra de sigilo
bancário e, portanto, eles não contribuíram para a elucidação dos fatos delitivos. Ao
contrário, os Apelantes/Apelados alteraram suas versões dos depoimentos e
fragilizaram, ainda mais, a credibilidade de suas declarações.

Portanto, verifica-se que a fundamentação realizada na Sentença a quo foi
devidamente motivada e respaldada nas provas produzidas em instrução criminal,
razão pela qual não se verifica qualquer vício de parcialidade do Juízo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655

No que se refere à imputabilidade penal do ex-Sgt Heber Ferreira Dias, o Exame de
Insanidade Mental foi conclusivo no sentido de que, no momento da ação ou da
omissão, ele possuía capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.

Segundo o relato dos Peritos, o ex-militar não apresentou documentação médica
que comprovasse o uso das medicações, as quais ele alegou utilizar e o diagnóstico
da doença classificada no CID F31.7 não foi ratificado pelos peritos.

Além disso, o Periciando relatou que a primeira consulta psiquiátrica ocorreu em
2016, e a conduta delitiva transcorreu no período compreendido entre novembro
de 2013 e maio de 2014. Não há, portanto, elementos nos autos que refutem a
conclusão pericial.

Conforme a história pessoal descrita no Laudo Psiquiátrico, o Investigado relatou
que, em 2001, durante viagem de férias para o Nordeste, refletiu sobre a
possibilidade de ingressar na Escola de Sargentos do Exército, porém apresentava
idade superior ao limite e, para que conseguisse cumprir o critério da idade
máxima exigida, fraudou sua certidão de nascimento e reduziu sua idade em 1 ano.
Assim, emitiu novo documento de RG com a nova data de nascimento e, em 2003,
ingressou na Escola de Sargentos do Exército. Atuou como Sargento de 2003 a
2014 e morou em diversas localidades, ainda cursou o ensino superior em
Odontologia, com formação em 2013.

O ex-Sargento pediu baixa do Exército em janeiro de 2014 e exerceu atividade
laboral em consultório particular de odontologia, localizado na cidade de São
Vicente-SP. Nesse período, casou-se e teve duas filhas, com as quais mora em Praia
Grande-SP.

Em 2015, participou de processo seletivo para ingresso como Oficial Dentista
temporário do Exército e, para tanto, omitiu os anos anteriores de serviço ativo e
utilizou o documento RG verdadeiro. Relatou, ainda, que:

"[...] em 2016, contou a diferentes pessoas sobre títulos na área da
Odontologia e elaborou comprovantes e certificados referentes a tais
casos, mesmo sem os possuir. Não sabe precisar, mas relata que
rapidamente a falsificação dos documentos apresentados foi
descoberta, na ocasião foi chamado por seu superior e encaminhado
para uma consulta com o médico psiquiatra no Hospital Militar do
Exército de São Paulo (HMASP). Relata que tal atendimento tratou-se
da primeira vez que foi avaliado por um psiquiatra; relata, ainda,
que neste atendimento, Ihe foi receitado pela primeira vez os
medicamentos que utiliza até o momento: Carbonato de lítio e
Fluoxetina.
O relato de prontuário do primeiro atendimento psiquiátrico indica
o diagnóstico de Transtomo Bipolar, em remissão, ou seja,
não foram identificados sintomas ativos naquela consulta".
(Grifo nosso.)

Cabe salientar que, de acordo com o exame do estado mental do Periciando, não
foi observado relato de conteúdo delirante e ele se encontrava com "pragmatismo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
preservado, crítica preservada, sem alterações de sensopercepção e juízo de
realidade".

Logo, não foram evidenciados sintomas psicóticos que componham uma síndrome
psiquiátrica. De acordo com os comentários médicos legais:

"Relato do periciando descreve apresentação contínua, durante a
juventude, de um padrão de comportamento. Não há relato de
ciclicidade e periodicidade dos sintomas, as queixas não compõem
uma síndrome característica dos pólos da mania, depressão ou
estado misto. Não houve necessidade de intimação psiquiátrica ou
mesmo atendimento ambulatorial na maior parte do período que o
periciando identifica como sintomático. Na mesma época, periciando
apresentou-se ativo, mudou-se de cidade por repetidas vezes,
devido à íilnção que desempenhava, e apresentou uma boa
adaptação às novas rotinas e ambientes, cursou ensino superior,
participou de um processo de seletivo, casou-se e constituiu família,
os fitos planeados e executados com êxito são incompatíveis com
períodos de ativação da doença Na primeira consulta psiquiátrica, o
diagnóstico foi de Transtorno Bipolar, em remissão, visto a ausência
de sintomas ativos no momento da consulta, possivelmente o
diagnóstico baseou-se no relato retrospectivo dos sintomas . O
diagnóstico retrospectivo baseia-se na análise de documentação
médica, e não houve documentação médica que indicasse a
presença de sintomas ativos. Na avaliação atual, não há a presença
de sintomas psiquiátricos ativos e o exame psíquico não apresenta
alterações formais. Periciando apresentou-se desacompanhado, não
há história objetiva dos sintomas retrospectivos."

Desse modo, concluiu-se que:

"Trata-se de periciando com dados de prontuário médico que
indicam diagnóstico de Transtorno Bipolar em remissão, identificado
em atendimento psiquiátrico em 2016. Diagnóstico deu-se pelo
relato retrospectivo dos sintomas, não há documentação médica ou
relato objetivo que indiquem a presença do quadro Relato
retrospectivo dos sintomas não compõe uma síndrome diagnóstica,
na esfera da mania, depressão ou estado misto."

Assim, com relação à imputabilidade penal do Apelante/Apelado Heber Ferreira
Dias, não merece reparo o Decisum recorrido, pois inexiste comprovação de causa
mental deficiente ou de prejuízo na capacidade de entendimento e de
autodeterminação.

Conforme explanado na Sentença condenatória:

"Considerando que o Código Penal Militar, assim como fez o Código
Penal comum, acolheu o sistema biopsicológico ou misto no temário
imputabilidade, segundo se infere do art. 48 do Código Penal Militar,
depreende-se que não basta a existência da causa mental deficiente
(base biológica), sendo ainda indispensável a presença simultânea
da incapacidade de autodeterminação (base psicológica) para taxar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
alguém de inimputável, situação inexistente nos autos".

No tocante à reprimenda imposta aos Acusados e questionada pelo MPM em
Razões de Apelação, julgo que o quantum estabelecido no Juízo de primeiro grau
revela-se justo e necessário à retribuição e à prevenção geral e especial do crime.

Conforme frisou o nobre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto
de Bortolli, o delito denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado,
pela jurisprudência pátria, por razões de política criminal, como crime permanente,
cuja consumação, ocorrida inicialmente com a obtenção da primeira vantagem
indevida, prolonga-se no tempo e se cessa com a última obtenção.

Nesse sentido, cito trecho de julgados desta Corte de Justiça:

"[...] Nos casos em que o agente se locupleta mensalmente com o
resultado do ato perpetrado, o crime é de caráter permanente, uma
vez que a fraude é periodicamente renovada até a sua descoberta.
[...] Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. 7. Decisão por
unanimidade". (STM. Habeas Corpus 7000499-08.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto. DJe de 30.8.2019).

"[...] Rejeita-se a questão preliminar atinente à extinção da
punibilidade por ocorrência da prescrição, uma vez que, segundo
a jurisprudência do STF, no caso de estelionato
previdenciário, no qual o agente beneficiário e fraudador são
a mesma pessoa, entende-se que se trata de crime
permanente e, ex vi do art. 125, § 2º, alínea "c", do Código
Penal Militar, a contagem do prazo prescricional se inicia a
partir da cessação da permanência (última obtenção de
vantagem ilícita), e não desde a primeira fraude perpetrada.
Decisão unânime. [...]. No mérito, apelo parcialmente provido por
decisão majoritária". (Apelação 7000090-66.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo. DJe de 21.9.2018; grifo nosso).

Ademais, já foram sopesadas, na primeira fase de aplicação da pena, duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas ao Réu Heber Ferreira Dias, quais
sejam a intensidade do dolo e a extensão do dano.

A suposta personalidade voltada à prática criminosa, levantada pelo MPM como
outra hipótese de circunstância desfavorável, não foi verificada nos autos, uma vez
que as ações delitivas impostas ao Acusado na Justiça Militar ocorreram após a
fraude que configurou o crime de estelionato. Salienta-se trecho da Sentença, que
utilizo como razões de decidir:

"Malgrado o acusado tenha sido condenado pela prática delitiva de
uso de documento falso (art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código
Penal Militar) por esse Juízo nos autos da ação penal militar de nº
185-11.2016.7.02.0202, com decisão transitada em julgado em
29/08/2017, verifica-se que esse último delito foi praticado
posteriormente ao crime de estelionato, o que impede valorar tal
circunstância como reincidência, maus antecedentes, personalidade
voltada ao crime e conduta social negativa. Aliás, esse é o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça como bem
explicitou o Ministro da Corte da Cidadania Ribeiro Dantas, 'não é
possível considerar a condenação transitada em julgado,
correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para
valorar negativamente antecedentes, conduta social ou
personalidade do agente.' (HC 419.735/RR, Rel Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 06/032018,DJe 12/03/2018.)".

No tocante aos registros criminais dos Apelantes/Apelado, as Certidões
apresentadas em nome de Juliana Mirelle da Costa revelam antecedentes
negativos. Quanto ao Acusado Heber Ferreira Dias, embora não conste nenhum
Processo ou Execução Criminal em seu nome nas Certidões emitidas pelo Poder
Judiciário Estadual e Federal nos eventos 4, 12, 18, 167 e 170, na Folha de
Antecedentes da Secretaria de Segurança Pública, apresentada no evento 173,
foram demonstrados alguns registros de inquéritos e de processos, os quais,
entretanto, foram arquivados ou houve a extinção da punibilidade e a transação
penal.

A situação igualmente se verifica na Folha de Antecedentes emitida pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo no Evento 176. O documento informa o
arquivamento de inquéritos ou a prolação de sentença absolutória por falta de
provas, bem como pela extinção da punibilidade. Nesse contexto, não há como
utilizar esses registros para sustentar a majoração de reprimenda imposta ao Réu,
porquanto não houve condenação criminal transitada em julgado.

Além disso, o dano expressivo causado ao Erário já foi sopesado na Sentença
condenatória como circunstância negativa.

Refutam-se, igualmente, os argumentos defensivos para a redução da pena.
Conforme registrado na Sentença a quo, não se aplica a atenuante da confissão
espontânea no caso concreto, pois a confirmação da autoria pelo ex-militar Heber
Ferreira Souza só ocorreu quando a autoria já não era mais ignorada.

Nesse contexto, cito jurisprudência da Corte que respalda esse posicionamento:

"[...] A atenuante da confissão espontânea somente pode incidir
quando houver dúvida acerca da autoria delitiva, fato não
demonstrado no presente caso. Provimento parcial do Recurso
defensivo.
Decisão
unânime".
(Apelação
7000862-
29.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. DJe de 22.8.2019).

Ademais, os Acusados não realizaram a reparação do dano. O simples
reconhecimento de dívida, efetuado pela Acusada Juliana Mirelle da Costa, não
enseja a incidência da atenuante, consoante julgado desta Corte Militar:

"[...] Para o reconhecimento da atenuante genérica do
arrependimento posterior, obrigatório o ressarcimento do prejuízo
advindo. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime".
(Apelação 7000076-82.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira. DJe de 15.8.2018.)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/10/2020 18:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162c88655
Ante o exposto, nego provimento aos Recursos defensivo e Ministerial e mantenho
inalterada a Sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/10/2020 21:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d09e5dbc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000166-22.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: HÉBER FERREIRA DIAS, JULIANA MIRELLE DA COSTA e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: HÉBER FERREIRA DIAS, JULIANA MIRELLE DA COSTA e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhado pela maioria dos eminentes Ministros desta Corte, para conhecer
e rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa dos réus ex-Sargento do Exército Héber
Ferreira Dias e da civil Juliana Mirelle da Costa, referente à nulidade da Ação Penal
Militar (APM) por afronta aos Princípios da Imparcialidade do Juízo, do Devido
Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório.

A fundamentação integrante da Sentença não inovou, tampouco criou tese
para condenar os réus.

Apenas, depois de descrever a conduta praticada pela ré civil, classificou-a
doutrinariamente, senão vejamos:
"(...) Não é crível que a acusada JULIANA MARIELLE DA COSTA, pessoa
com ensino superior completo, agente de políticas públicas de uma
autarquia municipal, não saiba que para a deflagração de qualquer
procedimento administrativo em qualquer repartição pública desse país há
a necessidade de encaminhar documento de identificação ao órgão
público, com a respectiva
assinatura ou de seu representante legal em caso de incapacidade civil, o
que não é caso sub examine. Fere a lógica do razoável aceitar que o
acusado HEBER, militar do Exército Brasileiro à época dos fatos,
sabidamente sem qualquer vínculo com o Poder Executivo Municipal de
São Paulo, pudesse de forma rápida vencer a demorada burocrática estatal
para, em novembro de 2013, obter vultuosa quantia a pretexto de salários
atrasados de seu ex-marido, falecido no longínquo ano de 2004. Por fim, é
de causar estranheza a acusada JULIANA MARIELLE DA COSTA, que
recebia cerca de R$ 2.000,00 à título de pensão de funcionário público
municipal, não envidar os esforços necessários para se certificar da origem
e da fonte pagadora da exacerbada quantia recebida como valores por
salários atrasados correspondentes a aproximadamente 28 (vinte e oito)
vezes ao montante do salário do ex-marido (João Batista de Almeida).

Aplica-se, no ponto, a Teoria da Cegueira Deliberada.

A Teoria da Cegueira Deliberada foi idealizada pela Suprema Corte dos
Estados Unidos e adota-se em situações em que um agente, de forma
dissimulada, finge não enxergar o caráter ilícito da procedência de
direitos, bens ou valores, ou ignora esse conhecimento, devendo em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/10/2020 21:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d09e5dbc
virtude disso responder pelo crime em análise à título de dolo eventual, ou
seja, a acusada JULIANA MARIELLE DA COSTA, no mínimo, assumiu o
risco de produzir o resultado duplo do estelionato, presente portanto o
elemento subjetivo do tipo penal, nos termos do art. 33, I, in fine , do
Código Penal Militar (...)".
Agarrada na mera citação da referida teoria, a Defesa sugeriu que o quadro fático teria
sido inovado.

Entretanto, a livre convicção motivada do Juiz, realizada mediante raciocínio lógico,
não modificou, por qualquer vértice, os limites da imputação.

Estranha-se que a fundamentação, apoiada em renomada doutrina e jurisprudência,
possa ser batizada de inovadora.

O Magistrado apenas utilizou a referida teoria para, na sua ótica, subsumir as condutas ao respectivo
tipo penal, sem malferir os princípios constitucionais mencionados pela Defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por afronta aos Princípios da Imparcialidade do
Juízo, do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório, por falta de amparo legal.